Tribunal: TJSP
Processo: 1002479-29.2017.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Apelação. Locação. Ação indenizatória. Controvérsia acerca do ressarcimento de despesas com reparos no imóvel. Ausência de comprovação de que os danos reclamados não decorreram do uso normal da coisa. Vistoria de saída sequer datada e realizada na ausência do locatário e fiadores que não se presta a dar esteio à pretensão. Fotografias tempestivamente impugnadas e que igualmente não servem de

Ementa:
Apelação. Locação. Ação indenizatória. Controvérsia acerca do ressarcimento de despesas com reparos no imóvel. Ausência de comprovação de que os danos reclamados não decorreram do uso normal da coisa. Vistoria de saída sequer datada e realizada na ausência do locatário e fiadores que não se presta a dar esteio à pretensão. Fotografias tempestivamente impugnadas e que igualmente não servem de prova para a indenização ora buscada. Quadro que reclamava a produção de prova pericial. Autor que não se desincumbiu do ônus do artigo 373, I, do CPC. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191520
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002479-29.2017.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RADAMÉS
CASTILHO, são apelados ALEX EDUARDO SALLES, CONSTANTINO AMARAL
ALVES, APARECIDO DONIZETE DA SILVA e ZILDA PEREIRA RIBEIRO DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002479-29.2017.8.26.0009 -Voto no
2
Apelação no: 1002479-29.2017.8.26.0009
Apelante: Radamés Castilho.
Apelados:
Alex
Eduardo
Salles;
Constantino
Amaral
Alves;
Aparecido Donizete da Silva e Zilda Pereira Ribeiro da Silva.
Ação: Indenização.
Comarca: São Paulo FR Vila Prudente 3a Vara Cível.
Juiz prolator: Cristiane Sampaio Alves Mascari Bonilha.
Voto n° 27.394
Apelação. Locação. Ação indenizatória. Controvérsia
acerca do ressarcimento de despesas com reparos no
imóvel. Ausência de comprovação de que os danos
reclamados não decorreram do uso normal da coisa.
Vistoria de saída sequer datada e realizada na ausência
do locatário e fiadores que não se presta a dar esteio à
pretensão. Fotografias tempestivamente impugnadas e
que igualmente não servem de prova para a
indenização ora buscada. Quadro que reclamava a
produção de prova pericial. Autor que não se
desincumbiu do ônus do artigo 373, I, do CPC.
Sentença mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada
por Radamés Castilho em face de Alex Eduardo Salles;
Constantino Amaral Alves; Aparecido Donizete da Silva e
Zilda Pereira Ribeiro da Silva, que a respeitável sentença de
fls.
188/191,
cujo
relatório
fica
adotado,
julgou
improcedente.
Irresignado, apela o autor alegando, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002479-29.2017.8.26.0009 -Voto no
3
suma, que o contrato firmado entre as partes constatou o
perfeito estado do imóvel, sendo dever dos locatários a
devolução do bem nas mesmas condições. Aduz, ainda, que
a vistoria de saída foi realizada na presença dos recorridos,
embora estes tenham se recusado a assiná-la (fls. 24/25).
O
recurso foi contra-arrazoado pela
parte adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
Cuida-se de ação indenizatória decorrente de contrato de locação, limitando-se a
controvérsia à possibilidade de ressarcimento pelos réus,
locadores e fiadores, dos valores para a reforma do imóvel,
após desocupação, no que não assiste qualquer razão ao
recorrente.
Com efeito, tem-se como essencial a
produção da prova pericial, efetuada à época da respectiva
desocupação o que deixou de proceder o interessado ou
mesmo uma simples vistoria, acompanhada dos fiadores ou
dos locatários, sem as quais se torna praticamente
impossível a apuração e verificação dos danos decorrentes
de eventual mau uso por parte do locatário.
Desse modo, como bem observado pela
douta magistrada de primeiro grau, a vistoria juntada se
trata de prova produzida unilateralmente, consignando a
ausência de assinatura das partes
o que não é suprido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002479-29.2017.8.26.0009 -Voto no
4
pelas afirmações também unilaterais dos e-mails de fls.
24/25; 159
tornando-a imprestável para o fim a que
destinada.
De outra banda, tampouco revestem-se
de valor probatório as fotografias anexadas aos autos,
tempestivamente
impugnadas,
inexistindo
certeza
até
mesmo quanto às datas em que produzidas, do que se extrai
a ausência de prova idônea que pudesse dimensionar e
avaliar os alegados estragos que teriam sido cometidos pelo
locatário no imóvel objeto do contrato de locação, o que
deveria ser comprovado por prova pericial prévia à
propositura da ação.
Dessa forma, diante da imprestabilidade
dos documentos trazidos aos autos, de rigor a manutenção
da r. sentença em todos os seus termos, majorados os
honorários advocatícios para 11% do valor da causa, nos
termos do art. 85, §11 do CPC.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER CÉSAR INCONTRI EXNER
Relator